Tribunal: STF
Processo: ADI 3569
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2º, inciso IV,
   alínea c, da L. est. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado
   de Pernambuco, que estabelece a vinculação da Defensoria Pública
   estadual à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: violação do
   art. 134, § 2º, da Constituição Federal, com a redação da EC
   45/04: inconstitucionalidade declarada.
1. A EC 45/04 outorgou
   expressamente autonomia funcional e administrativa às defensorias
   públicas estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus
   orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser inconstitucional a norma
   local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a
   Secretaria de Estado.
2. A norma de autonomia inscrita no art.
   134, § 2º, da Constituição Federal pela EC 45/04 é de eficácia
   plena e aplicabilidade imediata, dado ser a Defensoria Pública um
   instrumento de efetivação dos direitos humanos.
II.
   Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de Justiça, por força
   da LC est (PE) 20/98: revogação, dada a incompatibilidade com o
   novo texto constitucional
1. É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal - malgrado o dissenso do Relator - que a antinomia entre
   norma ordinária anterior e a Constituição superveniente se
   resolve em mera revogação da primeira, a cuja declaração não se
   presta a ação direta.
2. O mesmo raciocínio é aplicado quando,
   por força de emenda à Constituição, a lei ordinária ou
   complementar anterior se torna incompatível com o texto
   constitucional modificado: precedentes.